Tribunal: TJDFT
Processo: 0713368-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Processo : 0713368-60.2023.8.07.0001 DECISÃO Os apelantes ÉRICO DE SOUZA JÚNIOR e PATRÍCIA GOMES DE SOUZA foram intimados a recolher o preparo em cinco dias, comprovando-o nos autos no mesmo prazo, sob pena de não conhecimento do seu recurso. (id. 62579857). Todavia, o prazo transcorreu sem manifestação dos apelantes (id. 63090367 e 63089785), resultando, assim, na deserção recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Ante o exposto, por deserção, não conheço da apelação na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Majoro honorários em 1% (art. 85, § 11, CPC). Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator